Tribunal: TJMT
Processo: 1002855-75.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002855-75.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LAURENTINA LEMES DO NASCIMENTO - CPF: 925.844.381-00 (RECORRENTE), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SERVIÇO ESSENCIAL. ENERGIA.
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO NÃO DEMONSTRADO. ALTERAÇÃO DE TITULAR. DEMORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade.

2. O serviço de fornecimento de energia elétrica caracteriza-se por sua essencialidade e deve ser fornecido de maneira contínua. Contudo, verifico que não restou comprovada a suspensão do serviço após a alteração da titularidade, conforme narrado pela parte Autora, na data de 25/10/2024. Considerando que, conforme se extrai do conjunto probatório dos autos, o pedido de alteração da titularidade só foi concluído em 31/10/2024.

3. O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 2.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo sua função reparatória e pedagógica.

4. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela REJEIÇÃO da preliminar, bem como pela PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais, resolvendo o mérito, para:

a)CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. Sobre o valor da compensação por dano moral incidem: (a) correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da publicação desta sentença e (b) juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1º, do Código Civil, a partir da citação.

b)CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais correspondente a soma dos seguintes valores: R$49,52(...), R$466,63(...), R$306,17(...) e R$50,50(...). Sobre o valor da condenação referente ao dano material, incidem: (a) correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir do efetivo prejuízo (16/10/2024, 16/10/2024, 22/10/2024 e 16/10/2024, respectivamente) e (b) juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1º, do Código Civil, a partir da citação.

Sem custas/despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 54 e 55, da Lei 9.099/1995.”

Colendos Pares

Em suas razões recursais, a parte recorrente alega em síntese, que em 16/10/2024 solicitou a titularidade da unidade consumidora nº 6/4159313-8, sendo na oportunidade, compelida a quitar os débitos pretéritos para conclusão da solicitação.

Afirma que ainda assim, a alteração da titularidade somente foi realizada em 25/10/2024 e nessa mesma data houve suspensão dos serviços pela reclamada, que somente foram restabelecidos em 31/10/2024.

A Recorrida sustentou que o direito vindicado pela parte Recorrente não merece prosperar, pois não houve demora excessiva para alteração da titularidade, uma vez que a solicitação somente foi feita em a 25/10/2024, tendo sido concluída em 31/10/2024, não havendo o que se falar em suspensão dos serviços.

Cinge-se a controvérsia em analisar se houve demora excessiva e suspensão indevida da energia elétrica do Recorrido.

Incumbe à parte reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Com efeito, responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC, in verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Verifica-se nos autos que a parte Autora solicitou em 16/10/2024 a titularidade da UC nº 6/4159313-8, constando pendência de envio de documentos (id.181113331/1º grau), tendo inclusive, assinado o contrato de locação em data posterior, qual seja, 17/10/2024. E, após, solicitou novamente em 25/10/2024, a qual consta como concluída (id. 181113332 e id. 181113336/ 1º grau).

Conforme se extrai do id.

181114641/1º grau, a alteração da titularidade foi concluída em 31/10/2024, não havendo o que se falar, portanto, em suspensão do serviço.

Contudo, embora não tenho havido suspensão do fornecimento de energia elétrica, verifico que restou caracterizado demora excessiva no atendimento do pedido da parte Autora.

Assim, em relação à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam que se observe para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, entendo que a condenação a título de danos morais fixada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita, devendo, por essas razões, ser mantida.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a parte promovente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025